Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS DA REVELIA RECONHECIDOS. COBRANÇA DE VALORES SOB A RUBRICA DE RESÍDUOS. DIFERENÇA ENTRE O VOLUME REGISTRADOS NO MEDIDOR INDIVIDUAL E NO HIDRÔMETRO GERAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIIS. EFETIVO CONSUMO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1.Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E, fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática. Apesar da contumácia, foi facultada a especificação de prova, ocasião em que a concessionária de serviço manteve-se inerte. Cabe a parte requerida o ônus de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. É sabido que o Código de Defesa do Consumidor rege as relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Deste modo, equipara-se a fornecedor a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água. Reza o mesmo codex que, alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14).
4. A apelante não trouxe elementos de convencimento hábeis a demonstrar que a medição por ela empreendida estaria isenta de qualquer dúvida. Nesse passo, deve prevalecer a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.